Tribunal: TJDFT
Processo: 0728031-42.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0728031-42.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PATRICK ARRUDA NUNES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ao Ministério Público, para se manifestar acerca da petição e documento acostados ao ID 51754978. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 26 de setembro de 2023 15:32:57. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator